Tribunal: TJPA
Processo: 0802761-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802761-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: DILERMANDO MACHADO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ JÁ ASSENTOU ENTENDIMENTO DE QUE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA COM PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS É ABUSIVA. IMÓVEL QUE TEVE ATRASO EM 03 ANOS NA ENTREGA. DECISÃO QUE DEFERIU O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DMANTIDA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802761-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME E M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13592068

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME E M.C.M CONSTRUCOES LTDA
em face da decisão monocrática de
ID Num. 13592068
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
DILERMANDO MACHADO DE QUEIROZ.

Na origem, trata-se de
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME E M.C.M CONSTRUCOES LTDA.
em face de decisão a decisão proferida pelo juízo da
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA, que lhe move
DILERMANDO MACHADO DE QUEIROZ.

O Juízo de origem manteve a tutela concedida, nos seguintes termos (Id. Num.15665792– processo de origem):

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando que as rés paguem ao autor, a título de aluguel em razão do atraso na obra e a contar da presente decisão, o valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, bem como para determinar que as requeridas utilizem o IPCA como fator de atualização do saldo devedor, desde o início da mora contratual (novembro de 2014, inclusa a cláusula de tolerância).

Citem-se as requeridas para comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 07 de maio de 2020, às 90h, devendo a citação ocorrer com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da referida data, nos termos do art. 334, do NCPC, sendo que, em caso de ausência de autocomposição, a defesa deverá ser apresentada no prazo de quinze (15) dias, a contar da presente audiência (NCPC, art. 335, I).

Intimem-se os autores por meio de seus advogados (CPC, art. 334, §3º.).

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor da União ou do Estado (NCPC, art. 334, §8º.), ressaltando-se que as partes deverão se fazer acompanhar de advogados ou defensores públicos.

Havendo manifestação de ambas as partes pela não realização da audiência de conciliação, deverá a secretaria retirar o feito da pauta e aguardar o prazo para apresentação de Defesa pelo requerido, nos termos do art. 335, II, do NCPC.

Neste caso, deverá fazer os autos conclusos, se não for o caso de ouvir a parte autora, nos termos dos arts. 338 e 339, do mesmo diploma, quando a secretaria deverá abrir vista dos autos, independentemente de novo despacho do juízo.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Int.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11ª. Vara Cível e Empresarial de Belém

Na origem, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor de ENGTOWER ENGENHARIA EIRELI – ME e M.C.M CONSTRUCOES LTDA, igualmente identificadas nos autos.

Narra o autor/agravado que assinou com a ré um contrato de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, cuja conclusão das obras estava programada para ocorrer em até ‘24 (vinte e quatro) meses após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro para a conclusão de recursos para construção da edificação, admitida uma prorrogação de 180 (cento e oitenta dias)”. Entretanto, aduz que, até o presente momento, a requerida não entregou a unidade imobiliária objeto do negócio jurídico.

Requereu em sede de tutela de urgência, o congelamento do valor do imóvel, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo valor deverá ser revestido em prol do autor e a determinação para que a parte requerida realize o pagamento na importância de R$ 1.397,61 (mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), correspondente à 1% (um por cento) do valor do imóvel, a título de aluguel, até a efetiva entrega da unidade.

O juízo deferiu parcialmente a tutela.

Neste ínterim, o réu/agravante opôs embargos de declaração sob o fundamento de que a decisão seria omissa, tendo juízo de conhecimento decidido (ID 85427133- PROCESSO DE ORIGEM):

- Os embargos de declaração constituem recurso hábil a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou ainda para corrigir erro material, segundo dispõe o art. 1.022, do NCPC. No caso em exame, verifico que foram tempestivamente opostos, reconhecendo-se ainda a legitimidade recursal da embargante, bem como o interesse de recorrer e a via eleita. Regularmente processados, não há qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, estando preenchidos os pressupostos extrínsecos da presente via recursal. Ocorre que, no mérito, observo que a decisão embargada não padece dos vícios relacionados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Trata-se, no presente caso, de tentativa de se rediscutir o mérito, o que pode ser feito em sede de recurso de agravo de instrumento.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão da agravante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. “EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-DF 07018993920188070018 DF 0701899-39.2018.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INCONFORMIDADE DA PARTE EMBARGANTE EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, Nº 71008964249, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - EMBDECCV: 71008964249 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)".

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Irresignado, o réu interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando o termo inicial do prazo para entrega do imóvel seria a data da obtenção do financiamento perante a instituição bancária e que de acordo com o documento de id. 6766436, o contrato bancário fora firmado somente em 30/05/2014, sendo, portanto, desta data que se iniciou o prazo de 24 meses para entrega do imóvel que findaria em maio/2016.

Assevera, que de acordo com a cláusula 28ª do contrato particular estabelece a prorrogação automática do prazo por 180 dias e igual período em situação de caso fortuito e força maior, ou seja, o prazo de entrega do imóvel já estaria prorrogado, no mínimo, para maio/2017.

Sustenta que a entrega das chaves restou impossibilitada, considerando que o Autor/Agravado possuía grande débito com a empresa Ré/Agravante, no importe total histórico de R$ 22.086,17 (vinte e dois mil, oitenta e seis reais, e dezessete centavos).

Aduz que o Agravado não considera como válida a cláusula 28ª do referido contrato, entendendo que a empresa Agravante se encontra em mora, pelo atraso na entrega da unidade, pretendendo discutir a validade neste juízo.

Assevera que entregou o imóvel em 2019, não podendo pagar lucros cessantes pretéritos e que não foi juntado aos autos provas de que o agravado pagou aluguéis.

Requereu o deferimento de efeitos suspensivo para suspender
in totum
a decisão do juízo de piso. No mérito, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 135982068
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ JÁ ASSENTOU ENTENDIMENTO DE QUE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA COM PRAZO SUPERIOE A 180 DIAS É ABUSIVA. IMÓVEL QUE TEVE ATRASO EM 03 ANOS NA ENTREGA. DECISÃO QUE DEFERIU O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o agravante ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME E M.C.M CONSTRUCOES LTDA interpôs Agravo Interno no ID Num 13592068.

Sustenta que não houve atraso na entrega do imóvel, haja vista o prazo ter começado a fluir somente com a assinatura do contrato de financiamento bancário, o que só ocorreu cerca de um ano após a celebração do contrato de compra e venda.

Alega que a unidade foi entregue dentro da data contratualmente prevista.

Aduz a ausência de fundamento para julgamento monocrático e a necessidade de validação da cláusula que estipula o prazo de entrega somente após a assinatura do contrato de financiamento.

Requer a reforma da decisão, com a suspensão da tutela antecipada.

Contrarrazões de
ID Num. 14311565.

Requer o improvimento do recurso, com a manutenção da tutela deferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Com efeito, compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem em favor dos agravados.

Insta salientar que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária, cabendo ao Julgador, fundamentado nas provas que instruem a inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida, devendo ser modificada ou reformada, pela Corte Recursal, apenas se proferida em flagrante violação de lei ou com abuso de poder.

A controvérsia recursal limita-se ao pedido de efeito suspensivo contra a decisão do juízo de piso que determinou que as agravantes paguem ao autor, a título de aluguel em razão do atraso na obra o valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, bem como para determinar que as requeridas utilizem o IPCA como fator de atualização do saldo devedor, desde o início da mora contratual (novembro de 2014, inclusa a cláusula de tolerância).

In casu
, tenho que que se encontra ausente o requisito de probabilidade do direito, conforme art. 300 do CPC.

A agravante aduz que teria 01 (um) anos como prazo para atraso na entrega do imóvel, pois foi estipulado na cláusula 28ª do contrato que a entrega seria prorrogável por 180 dias e igual período em situação de caso fortuito e força maior, sendo o prazo para a entrega em maio/2017, um ano após o termo inicial.

Ocorre que o STJ já estipulou que são abusivas as cláusulas contratuais que prevejam prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para a entrega do imóvel,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Assim, escorreita a decisão que reconheceu o ilícito e determinou que a Ré pague ao autor, a título de aluguel em razão do atraso na obra e a contar da presente decisão, o valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, nos termos da jurisprudência que segue:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

É consabido que para a caracterização do DANO MATERIAL na forma de LUCROS CESSANTES, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ, bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

A respeito do quantum arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO - ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO - QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL. 1. A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte; 2. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor; 3. Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor; 4. Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora; 5. Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu; 6. considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada. 7. Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Inicialmente, acerca da extinção do feito, em razão do deferimento de recuperação judicial da construtora. Analisados os autos, verifico que após a sentença houve a interposição de recurso de Apelação, portanto, trata-se de crédito ilíquido em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de extinção legal, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências. II – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. III – Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador. No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). IV – Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão guerreada, validando a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando o congelamento do saldo devedor e a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (9360384, 9360384, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

No caso em questão, a r. sentença de 1º grau deferiu à recorrida lucro cessantes no valor mensal de 0,5% sobre o valor do contrato, o que se mostra razoável e proporcional, estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

Assim, superado o argumento recursal entendo que o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato é montante razoável, motivo pelo qual mantenho a decisão do Juízo a quo tal como lançada.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023